Tribunal: TJMT
Processo: 1001094-23.2019.8.11.0032
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001094-23.2019.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Etapa Alimentar]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA - CPF: 017.745.771-60 (RECORRENTE), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1.
A mera contratação temporária durante a vigência do concurso público não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, salvo prova cabal de preterição arbitrária e imotivada. 2. Não há omissão, erro material ou contradição no acórdão embargado quando as questões suscitadas já foram expressamente analisadas e decididas. 3. Decisões favoráveis em casos semelhantes não vinculam novos julgamentos no âmbito dos Juizados Especiais, pois a análise deve considerar as provas específicas de cada processo.
4.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Vania de Oliveira Nogueira
contra o acórdão que negou provimento ao
recurso inominado
, mantendo a sentença que julgou
improcedente
o pedido de
nomeação da embargante
para o cargo de
Professor da Educação Básica
, uma vez que foi aprovada
fora do número de vagas previstas no edital
.

A embargante sustenta
omissão
na análise de provas documentais que comprovariam
contratações temporárias
para o mesmo cargo durante a vigência do concurso, as quais, segundo ela,
configurariam preterição arbitrária e imotivada
. Além disso, alega a existência de
erro material
e menciona precedente de caso supostamente idêntico, com decisão favorável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os
Embargos de Declaração
têm como finalidade sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
no julgado, conforme disposto no
artigo 48 da Lei nº 9.099/95
e no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
. No caso concreto, embora
tempestivos e regulares
, não há qualquer vício que justifique seu acolhimento.

1. Suposta omissão na análise das contratações temporárias

O acórdão embargado
efetivamente analisou
a alegação de que as contratações temporárias realizadas pela
Administração Pública
caracterizariam
preterição arbitrária
. Foi expressamente consignado que
a mera contratação temporária não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação
, pois tais contratações são fundamentadas no
artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal
, destinando-se
a necessidades transitórias
e não implicando a existência de
vagas efetivas permanentes
.

Ademais, a decisão embargada destacou que,
para que houvesse direito à nomeação
, seria necessária
prova cabal da preterição
, o que
não ocorreu
. Dessa forma, não há
omissão
, mas
mero inconformismo
da embargante com a fundamentação adotada.

2. Suposto erro material

A embargante sustenta a existência de
erro material
na decisão ao afirmar que
"não há nos autos prova da existência de vagas"
. Entretanto, o acórdão foi
claro
ao apontar que as
contratações temporárias
não constituem, por si só,
prova suficiente da existência de cargos efetivos vagos
.

O
direito subjetivo à nomeação
somente se configura quando há
comprovação inequívoca da preterição
, o que
não ocorreu
no caso concreto. Assim,
não há erro material
, mas sim
discordância da embargante quanto à valoração das provas
.

3. Precedente citado pela embargante

A embargante menciona decisão anterior desta
Turma Recursal
, em caso supostamente idêntico, no qual a candidata
Jucineia
Souza Linhares
obteve
decisão favorável
. Contudo, a mera existência de julgados anteriores favoráveis a outros candidatos
não vincula este julgamento
, especialmente no âmbito dos
Juizados Especiais
, onde
cada caso deve ser analisado individualmente
, à luz das
provas concretamente apresentadas
.

Além disso, a diferença de desfecho entre os casos
não implica contradição interna
na decisão ora embargada. Como destacado na
contestação da PGE
, a
defesa do Estado
trouxe
elementos probatórios distintos
neste processo, demonstrando que:

A embargante foi
classificada fora do número de vagas estabelecido no edital
, possuindo
apenas mera expectativa de direito
;

Todas as
nomeações seguiram a ordem de classificação
, não havendo
comprovação de preterição arbitrária
;

As
contratações temporárias mencionadas pela embargante não configuram automaticamente a existência de vagas efetivas
, pois foram justificadas pela
necessidade transitória da Administração
, conforme o
artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal
;

A existência de
contratações temporárias não significa, por si só, que houve preterição arbitrária e imotivada
, sendo necessário comprovar que tais contratações decorreram da
omissão da Administração
em nomear candidatos aprovados dentro da
ordem classificatória
, o que
não restou demonstrado nos autos
.

Portanto, ainda que outro caso semelhante tenha tido
decisão diversa
, tal fato decorreu da análise de
elementos fáticos e probatórios distintos
. O acórdão embargado
não se contradiz internamente
, mas apenas levou em consideração as
provas específicas deste processo
, as quais apontam para a
ausência de preterição arbitrária e imotivada
.

4. Jurisprudência aplicável

O entendimento consolidado pelo
Supremo Tribunal Federal (STF)
e pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
reforça que:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de seletivo para contratações temporárias para o mesmo cargo, durante o prazo de v
alidade do certame, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, salvo se demonstrada preterição arbitrária e imotivada de forma
cabal.”

(
STF, RE 837.311/PI; STJ, RMS 52.353/MS
).

A contratação de agentes temporários, por si só,
não caracteriza preterição
, pois atende a
necessidades transitórias da Administração
e
não concorre com a nomeação para cargos efetivos
(
STJ, RMS n. 61771, Rel. Min. Sérgio
Kukina
).

No presente caso,
não há nos autos qualquer elemento capaz de afastar esse entendimento jurisprudencial
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos
Embargos de Declaração
, por serem
tempestivos e regulares
, mas
REJEITO-OS
, nos moldes do
artigo 1.022 e seguintes do CPC
, por
ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, mantendo-se
inalterados os termos do acórdão embargado
.

Ademais, ressalta-se que eventual oposição de
embargos de declaração com caráter protelatório
ensejará a incidência da
multa prevista no artigo 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil
.

Advirto as partes quanto à
possibilidade de aplicação de multa
, nos termos do
artigo 1.021, § 4º, do CPC
, em caso de
agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente
.

Intimem-se.

Cumpra-se.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025